Tribunal: TJDFT
Processo: 0753783-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753783-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: PAULO FAYAD ANDRE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, indeferiu a aplicabilidade do art. 85, caput e § 1o do Código de Processo Civil - CPC (ID 178832322, autos originais). Preparo recolhido (ID 54549360). A agravante não requereu efeito suspensivo tampouco a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Limitou-se a sustentar as matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação se dará por ocasião de seu julgamento. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator